Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Marluce Maria de Jesus –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela agravada sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando ao agravante a obrigação de viabilizar a cirurgia de retirada do dispositivo contraceptivo Essure prescrita à agravada, no prazo de 20 (vinte) dias, na rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, na rede particular sob suas expensas, sob pena de aplicação do artigo 497 do Código de Processo Civil. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor pretensão objetivando, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que lhe seja cominada a obrigação de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo Essure a ela prescrito Assinalara que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada na petição inicial, no ano de 2014, médico da rede pública de saúde local implantara o dispositivo contraceptivo Essure, contudo, desde a implantação do dispositivo, passara a apresentar sérios problemas de saúde, como fortes cólicas, mastalgia, distensão e edema, aumento intenso do fluxo menstrual, dores de cabeça, inchaço nas pernas, sensação de perfuração no útero, sangramentos, dores nas articulações. Informara que, segundo alegara a agravada, estudos clínicos reconheceram que o dispositivo contraceptivo Essure afigura-se prejudicial à saúde, havendo a Anvisa cancelado o registro em 10.08.2018 e a própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal recomendara a retirada desse dispositivo em todas as pacientes. Aduzira que, diante das alegações formuladas, a decisão arrostada concedera a tutela de urgência reclamada, sob o fundamento de que o direito à saúde não pode ficar condicionado à burocracia administrativa, notadamente quando há efetivo risco à incolumidade física da cidadã. Defendera que, na hipótese, não sobeja legítimo cominar aludida obrigação em sede de antecipação de tutela. Esclarecera que a cirurgia postulada pela agravada não é de urgência e, em consonância com a guia de consulta confeccionada por médico da rede pública da saúde, a agravada se enquadra na categoria “risco verde”, ou seja, o dispositivo Essure não representa qualquer risco para a saúde da paciente. Registrara que a realização de uma cirurgia sem urgência/emergência, em uma paciente que fora devidamente atendida e classificada como risco verde, subverte toda a programação adotada pela Secretaria de Estado de Saúde para atendimento e acompanhamento das pacientes que implantaram o Essure. Ressaltara que o dispositivo Essure fora implantado na agravada no ano de 2013 e, desde então, é acompanhada rigorosa e regularmente por médico da rede pública que constatara, inclusive, o desenvolvimento de doença oncológica no colo uterino no em dezembro de 2012. Salientara que não há comprovação no sentido de que o desenvolvimento do carcinoma esteja relacionado ao dispositivo contraceptivo Essure. Consignara que não ocorrera negativa quanto ao pedido de retirada do dispositivo individualizado, tendo em vista que as cirurgias para essa finalidade estão sendo realizadas de acordo com a classificação de risco dos pacientes com lastro na análise de notas técnicas e prontuários médicos, ordem cronológica de inserção na fila de cirurgia e vagas disponíveis nas unidades executantes. Asseverara que devem ser observados, na hipótese, os critérios clínicos de regulação, a organização dos fluxos de atendimento assistencial e, fundamentalmente, a necessidade de privilegiar um atendimento individualizado de cada paciente mediante a criação de um plano terapêutico individual de acordo com o seu perfil de complexidade e seu respectivo grau de risco. Assinalara que a ordem que lhe restara debitada encerra risco para a própria saúde da agravada, tendo em vista que não fora promovida uma análise completa e individualizada de sua situação clínica pelos médicos do serviço público de saúde local e, demais disso, privilegia uma situação menos grave em prejuízo de outros pacientes que aguardam sua oportunidade para se submeterem a cirurgias. Aduzira que, em julho de 2020, a Secretaria Pública de Saúde emitira um guia para cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com Essure em que se preconiza a necessidade de uma avaliação multidisciplinar a fim de verificar o quadro clínico de cada paciente e estabelecer o pertinente plano terapêutico. Realçara, demais disso, que, diferentemente do que alegara a agravada, a Anvisa não cancelara o registro do dispositivo contraceptivo Essure, mas apenas suspendera a importação, distribuição e comercialização, do uso e da divulgação do produto Sistema Essure, ante o fato de que a fabricante não fomentara as informações solicitadas pelo órgão técnico. Acentuara que a agravada está sendo acompanhada pelo sistema público da saúde há vários anos e não apresentara queixas desde a data da implantação do contraceptivo e, outrossim, não comprovara a urgência na realização da cirurgia para a retirada do dispositivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Marluce Maria de Jesus –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela agravada sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando ao agravante a obrigação de viabilizar a cirurgia de retirada do dispositivo contraceptivo Essure prescrita à agravada, no prazo de 20 (vinte) dias, na rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, na rede particular sob suas expensas, sob pena de aplicação do artigo 497 do Código de Processo Civil. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando ao agravante a obrigação de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo contraceptivo Essure prescrito à agravada, no prazo de 20 (vinte) dias, na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede particular sob suas expensas. Pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada, devendo, ao menos por ora, serem suspensos os efeitos da decisão agravada. De acordo com os elementos coligidos, a agravada implantara o dispositivo contraceptivo Essure no ano de 2013 e, desde então, vem sendo regularmente acompanhada por médico da rede pública de saúde, conforme prontuários de atendimentos clínicos do período de 27.11.2012 a 23.02.2021[2]. Assinala-se que, em consulta datada de 25.02.2022, manifestara a agravante ao médico que a atendera seu desejo de retirar o dispositivo contraceptivo Essure, não havendo sido recomendado que se submetesse ao procedimento cirúrgico para essa finalidade com urgência. É o que se infere da guia de consulta que ora se reproduz[3]: Sob essa realidade, conquanto a cirurgia tenha finalidade terapêutica e seja necessária para melhorar a qualidade de vida da agravante, não ostenta natureza urgente ou emergencial. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois, segundo alegara, o dispositivo contraceptivo Essure está afetando sua qualidade de vida, lhe irradia efeitos psicológicos e causa dores físicas, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência ao procedimento médico e cirúrgico de retirada do dispositivo. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não restara evidenciado, entretanto, eventual risco de seu não atendimento imediato, não descerrando o postulado natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravada, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, portanto, verifica-se que o procedimento tem natureza eletiva por não se revestir de natureza emergencial, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não pode ser assegurada a pretensão que formulara a agravada almejando que, em sede de provimento antecipatório, o agravante seja compelido a viabilizar a imediata realização da cirurgia. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada, notadamente porque, na guia de consulta que coligira aos autos, o profissional médico não identificara eventual risco à vida da agravada, caso não efetuado o procedimento de imediato, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que da sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. A agravada, ao postular a imediata realização da intervenção cirúrgica, devia comprovar que satisfaz o exigido pelo agravante na exata tradução de aludida orientação de preferência de atendimento, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, não se desincumbira de comprovar que a patologia com o qual fora diagnosticado esteja a lhe ensejar risco de dano à sua saúde ou vida. Não evidenciada a urgência do tratamento almejado, a interseção judicial sobre o fato ensejaria simples fórmula de desconsideração da ordem de atendimento ordinária estabelecida nos órgãos da rede pública de saúde. Dessas inferências emerge a constatação de que a argumentação alinhavada pela agravada ressente-se de verossimilhança, à medida que, em princípio, é impassível ser qualificado como ato ilícito ou abuso de direito a recusa que manifestara o agravante de lhe prestar atendimento preferencial e em caráter emergencial. Outrossim, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter a atendimento emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente ao procedimento cirúrgico recomendado. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução da ação principal não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Essa constatação, aliada à inverossimilhança da argumentação deduzida, também obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravante, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Do aduzido ressoa inexorável, então, que não se vislumbra baldrame apto a sustentar a medida antecipatória concedida, pois não existem elementos hábeis a evidenciar a existência de risco de dano, pressupostos indispensáveis à manutenção da medida na forma como concedida. É que, sendo a cirurgia eletiva, não há, portanto, urgência na sua realização. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à efetiva necessidade da imediata realização da cirurgia que lhe fora indicada, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação ao agravante da obrigação de autorizar a cirurgia de retirada do dispositivo contraceptivo Essure almejada pela agravada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 130407765 - Pág. 1 a ID Num. 130407766 - Pág. 9 (fl. 49/68) – ação principal. [3] - ID Num. 130407767 - Pág. 1/3 (fls. 69/71) – ação principal.